Tribunal: TJDFT
Processo: 0774034-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. TEMA 1.113 DO STJ. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir a autora a diferença de ITBI calculados com base no valor de aquisição do imóvel e do valor atribuído ao imóvel pela Administração.

2. Em suas razões, aduz preliminarmente a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema pelo STF. Afirma que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, independentemente do valor negociado pelos contribuintes na transmissão da propriedade. Assevera que a base de cálculo utilizada pela autora é de 2004 para pagar um tributo em 2021. Pede a suspensão do processo, e, alternativamente o julgamento de improcedência do pedido.

3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas.

4. Da preliminar de suspensão do processo em decorrência do Tema 1.113, do STJ: Deve ser rejeitada a preliminar de suspensão do processo tendo em vista que no recurso extraordinário envolvendo o Tema 1113 do STJ não houve a suspensão geral pelo STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Turma: (Acórdão 1865912, 0748807-87.2023.8.07.0016, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no PJe: 03/06/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1823937, 07538778520238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1787513, 07339321520238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN (Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.)

6. Em que pese a Escritura de Compra e Venda do imóvel (ID. 60199749), emitida em 09/10/2023, referir-se a um negócio realizado em 2004, verifica-se que a autora comprovou o preço do imóvel, conforme indicado em tal documento. Ademais, ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN, observado ainda o princípio da legalidade estrita a que está sujeita a Administração Pública.

7. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou entendimento nesse mesmo sentido. Confira-se: ”Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 3/3/2022.).

8. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.